Tribunal: TJDFT
Processo: 0711004-36.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. ENSINO DE PÓS-GRADUAÇÃO. RESCISÃO CONTRATUAL UNILATERAL. FORMALIZAÇÃO DO PEDIDO DE CANCELAMENTO. COMPROVAÇÃO. PARCELAS VENCIDAS APÓS A COMUNICAÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO DEVIDA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 4o Juizado Especial Cível de Brasília que julgou parcialmente procedente o pedido contido na inicial para condenar a ré a pagar à requerente a importância de R$ 1.705,50, a título de indenização por danos materiais e ao pagamento no valor de R$ 2.000,00, a título de indenização por danos morais.
2. Na origem a autora, ora recorrida, ajuizou ação em que pretendeu a condenação da ré a restituir, em dobro, o valor pago após o pedido de cancelamento pela parte autora, na quantia de R$ 1.075,50 e ao pagamento de indenização, a título de danos morais, no valor de R$ 2.000,00. Narrou que no dia 3/7/2023 firmou contrato de serviços educacionais com a requerida com o objetivo de cursar a pós-graduação em Odontologia Hospitalar, na importância de R$ 2.730,00, em 16 (dezesseis) parcelas iguais e consecutivas de R$ 170,63, cobrado recorrentemente no cartão de crédito. Alegou que por falta de tempo se viu impedida de continuar cursando a pós-graduação, motivo pelo qual, no dia 21/09/2023, solicitou o cancelamento do contrato. Sustentou que a ré tentou por diversas formas mantê-la no curso, impondo uma série de dificuldades para a efetivação da rescisão contratual, permanecendo até fevereiro de 2024, com os descontos referentes ao curso. Ante a negativa de resolução da questão administrativamente e para ser ressarcida dos danos suportados, ajuizou a presente ação.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID64373379 e ID 64373381). Foram ofertadas contrarrazões (ID 64373384).
4. Em suas razões recursais, a instituição educacional requerida afirma que o primeiro pedido de cancelamento não foi finalizado por culpa exclusiva da autora, que encerrou a ocorrência em 22/10/2023, às 18h51, impedindo a conclusão do processo. Alega que ante a finalização da ocorrência de cancelamento a recorrida continuou sendo incluída nas salas de aulas das disciplinas, ocupando inclusive o lugar de aluno que efetivamente gostaria de cursar as disciplinas. Pontua que o cancelamento se efetivou quando da abertura da segunda ocorrência, em 05/02/2024, onde foi feito novo cálculo de cancelamento e a autora foi alertada para não a encerrar. Sustenta que o valor cobrado não é abusivo, apenas remunera o serviço prestado nos termos do contrato. Verbera a inexistência de demonstração de violação a qualquer direito de personalidade ou mesmo de qualquer dano sofrido pela recorrida. Defende que não praticou conduta capaz de ensejar sua responsabilização. Requer o provimento do recurso para julgar totalmente improcedentes os pedidos contidos na inicial.
5. As questões devolvidas ao conhecimento desta Turma Recursal consistem na análise acerca dos requisitos caracterizadores da responsabilidade objetiva, na forma de prestação de serviço e acerca da incidência de danos morais.
6. A hipótese em exame configura relação jurídica de natureza consumerista, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de fornecedor e de consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Dessa forma, aplicável ao caso as regras do direito do consumidor, inclusive as que tratam da responsabilidade objetiva na prestação de serviços. Nesse contexto, a reparação de danos pelo fornecedor ocorrerá, independente da existência de culpa, em razão de defeito na prestação do serviço, o qual leva em consideração os riscos do negócio, nos termos do art. 14, § 1o, II do CDC.
7. É incontroverso nos autos que as partes firmaram contrato de prestação de serviços educacionais referente ao curso de pós-graduação Lato Sensu a distância em Odontologia Hospitalar. No caso em exame, a autora solicitou a rescisão do contrato firmado com a requerida, tendo formalizado seu pedido, segundo as diretrizes contratuais, via ocorrência cadastrada na plataforma de ensino, em 21/09/2023, conforme se verifica do documento de ID 64373302. As partes divergem a respeito da referida ocorrência ter sido encerrada pela autora, antes da finalização do processo de cancelamento, o que inviabilizou a rescisão contratual.
8. No entanto, o conjunto probatório demonstrou a inequívoca vontade da autora em rescindir o contrato, conforme documento de ID 64373302, as mensagens eletrônicas trocadas entre as partes (ID 64373289) e pelo fato de a autora não participar das aulas após o pedido de cancelamento do contrato. Nesse quadro, mostra-se crível o alegado pela autora de acreditar que cumpriu as etapas necessárias do processo de cancelamento, inclusive, considerando o que dispõe o parágrafo quarto, da cláusula nona: “caso o (a) CONTRATANTE não interaja na ocorrência, dando aceite no cálculo apresentado, no prazo de 25 dias, será considerado como aceite tácito do cálculo de cancelamento”. Ademais, não se trata de abandono do curso, uma vez que houve a comunicação, por escrito, à requerida da vontade da autora de rescindir o vínculo contratual. Logo, não são devidas as cobranças realizadas a partir de 10/2023.
9. Quanto à repetição do indébito, a jurisprudência do e. TJDFT é clara em relação aos elementos autorizadores da aplicação da sanção prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, quais sejam: i) cobrança indevida; ii) pagamento indevido pelo consumidor; iii) engano injustificável ou má-fé. No caso, mesmo após o contato da autora com a preposta da ré (ID 64373289), na qual reiterou seu pedido de cancelamento do contrato, informou da manutenção da cobrança das parcelas e negou ter encerrado o processo de cancelamento, as parcelas continuaram sendo debitadas até fevereiro de 2024. Afastada a boa-fé objetiva no prosseguimento das cobranças, de forma que mantida a dobra legal, nos termos da sentença.
10. O inadimplemento contratual isoladamente não configura ofensa à esfera extrapatrimonial do consumidor. Na espécie, apesar da comprovação de falha na prestação do serviço, não há configuração do dano moral, uma vez que não atingiu os direitos da personalidade da requerente. O transtorno suportado pela autora, por si só, não se mostrou capaz de atingir a honra, imagem ou dignidade da autora. Não há provas de repercussão dos fatos que supere o simples inadimplemento contratual, configurando dissabor inerente à vida cotidiana.
11. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada apenas para afastar a condenação da parte requerida ao pagamento de indenização a título de danos morais.
12. Custas recolhidas. Sem honorários, ante a ausência de recorrente integralmente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.